Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-41.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizados valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizados valores por meio de transferência eletrônica (TED), diretamente em sua conta corrente – Caso dos autos em que o autor não contava com margem disponível para contratação de empréstimo consignado – Ressalva de entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C. Câmara – Existência do débito comprovada. Inexistência de ilícito – 2. Danos morais não configurados – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002202-41.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante JOSÉ CARLOS ALVES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1002202-41.2020.8.26.0483
Apelante: José Carlos Alves Neto (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S.A.
Comarca: Presidente Venceslau 3a Vara
Juiz de 1a Instância: Deyvison Heberth dos Reis
Voto no 9528
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais - Sentença de improcedência
Inconformismo do autor 1. Alegação de não contratação
de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.
Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de
cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizados
valores por meio de transferência eletrônica (TED),
diretamente em sua conta corrente Caso dos autos em que
o autor não contava com margem disponível para
contratação de empréstimo consignado
Ressalva de
entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico
firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por
esta C. Câmara
Existência do débito comprovada.
Inexistência de ilícito 2. Danos morais não configurados
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 229/235, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada
repetição em dobro de indébito, e indenização por danos morais, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que é de
R$ 28.489,46 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
3
quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
O autor apela a fls. 239/253. Requer o
recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta,
em síntese, que não teve a intenção de contratar cartão de crédito
consignável, modalidade mais gravosa do que o empréstimo consignado
normal; que não pode arcar com a falha na prestação do serviço do
apelado, caracterizada pela ausência de informação correta; que a
cobrança não se dá por engano justificável, mas sim, por má-fé do
apelado, razão pela qual faz jus à repetição do indébito em dobro de
todos os valores cobrados a título de reserva de margem consignável;
que a margem consignável sem autorização contratual constitui ato
ilícito gerador de dano moral. Aguarda, assim, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento de custas de preparo em face da gratuidade de
justiça.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 257/281),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por
força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação é recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não
se subsome a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
4
legal.
O recurso não merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar a validade da relação
jurídica existente entre as partes, bem como eventual falha na prestação
de serviços que possa dar ensejo à restituição dos valores pagos, em
dobro, e eventual indenização por danos morais.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
contrato cumulada repetição de indébito e indenização por danos morais,
na qual o autor alega receber do INSS benefício de aposentadoria, e que
nesta condição, realizou contrato de empréstimo consignado com o réu,
com descontos mensais diretamente de seu benefício. Contudo, alega
que após a contratação, recebeu em sua residência um cartão de crédito
que não solicitou, e nem utilizou, e ao analisar as faturas, deparou-se
com o fato de que todos os meses há o desconto de uma taxa no valor de
R$ 73,40 (setenta e três reais e quarenta centavos), a título de Reserva de
Margem Consignável
RMC. Em contato com o réu, obteve
informações de que o empréstimo realizado não foi feito na modalidade
padrão de consignado, mas sim um empréstimo consignado com
Reserva de Margem Consignável
RMC, e desde então o réu vem
realizando a retenção de margem consignável no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor de seu benefício. Pleiteia, assim, a
declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a
cobrança de RMC, bem como seja o réu condenado à restituição em
dobro dos valores descontados (R$ 8.489,46), bem como à reparação por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
5
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que demonstrada a regularidade da contratação não há como se alterar a
natureza jurídica do negócio entabulado entre as partes, sob pena de
ofensa aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança
jurídica.
No caso, restou comprovada a existência da
relação jurídica entre as partes, notadamente porque celebraram contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável (fls. 114/121),
em 21/12/2015, sendo disponibilizadas as quantias de R$ 1.572,00 (mil
quinhentos e setenta e dois reais), em 22/12/2015, R$ 460,00
(quatrocentos e sessenta reais), em 16/08/2018, R$ 177,00 (cento e
setenta e sete reais), em 05/02/2020, R$ 132,97 (cento e trinta e dois
reais e noventa e sete centavos), em 08/06/2020, e R$ 77,00 (setenta e
sete reais), em 12/06/2020, mediante transferências bancárias (fls.
124/128), devidamente autorizadas pelo apelante.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. Entretanto, os contratos celebrados entre as
partes não padecem de vícios que justifique a sua aplicação. Aliás, no
caso dos autos não é possível determinar a inversão do ônus de prova,
em razão da ausência de verossimilhança das alegações do autor, e
porque o banco réu trouxe aos autos documentação apta a comprovar a
efetiva contratação do cartão de crédito com reserva de margem
consignável.
De acordo com a legislação consumerista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
6
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Ocorre que, da análise do contrato de cartão de
crédito juntado aos autos (fls. 114/121), não é possível verificar qualquer
abusividade ou ilegalidade capaz de colocar o apelante em desvantagem
excessiva.
O histórico de créditos do autor a fls. 31/32,
comprova a inexistência de margem disponível para contratação de
empréstimo consignado em seu benefício em fevereiro de 2017, data na
qual foram iniciados os descontos diretamente em sua folha de
pagamento (fl. 24), de tal modo que o único meio de conseguir eventual
crédito seria por meio da contratação do aludido cartão de crédito.
Como se vê, na data em que se iniciaram os
descontos realizados pelo banco apelado diretamente em folha do autor
para pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, seu
benefício previdenciário correspondia à quantia de R$ 1.468,06 (mil
quatrocentos e sessenta e oito reais e seis centavos), ao passo que os
descontos relativos a empréstimos consignados já existentes perfaziam a
quantia de R$ 413,13 (quatrocentos e treze reais e treze centavos), isto é,
o equivalente a 28,14% da margem consignável do apelante, de modo
que não havia mais margem para contratação do novo empréstimo
pretendido pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
7
A Reserva de Margem Consignável encontra
amparo no artigo 6o da Lei 10.820/03:
“Art. 6o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)”
Portanto, no caso, é forçoso reconhecer que
não há ilegalidade na contratação da Reserva de Margem Consignável,
pois é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu
crédito, legalmente prevista.
Ressalvado o meu entendimento pessoal, pelo
qual reconhecia a abusividade da contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável quando não comprovada a efetiva
utilização do plástico ou, ainda, quando o valor dos descontos mensais
promovidos pela instituição financeira fosse insuficiente para abater o
principal da dívida de forma razoável, curvo-me ao entendimento
majoritário desta C. 19a Câmara de Direito Privado, em sentido
contrário.
Assim, por não haver dúvidas acerca da
existência de relação jurídica entre as partes, e porque o negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-41.2020.8.26.0483 -Voto no 9528
8
celebrado possui amparo legal, reputo inexistente a alegada abusividade.
Ademais, o autor estava com a margem consignável totalmente
comprometida em seu benefício para firmar contrato de empréstimo.
No caso dos autos inexiste ato ilícito e, por
conseguinte, ausente o dever de indenizar, bem como o direito à
repetição de indébito, como pretende o autor apelante.
Diante dessas circunstâncias, a r. sentença
hostilizada deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo apelante aos patronos da instituição financeira apelada, para 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$ 28.489,46), em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, devendo ser observado a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora